Tribunal: TJDFT
Processo: 0714134-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714134-79.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED APELADO: GLAUCE DE ASSIS SCHWARTZ STORANI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas (Unimed-FERJ) contra sentença (ID 67546308 do processo n. 0714134-79.2024.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Glauce de Assis Schwartz Storani de Oliveira, julgou procedente a pretensão contida na inicial para condenar o réu (ora apelante) a autorizar a cobertura dos medicamentos Verzenios (Abemaciclibe) e Femera (Letrozol), nos termos do relatório médico, bem como a pagar o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação por danos morais. Em suas razões recursais (ID 67546312), a operadora de saúde apelante sustenta, em síntese, a estrita observância das disposições da Lei n. 9.656/98 e das Condições Gerais do contrato de assistência à saúde firmado pela beneficiária apelada, bem como a inexistência de ato ilícito hábil a configurar dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório arbitrado. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais. Preparo recolhido (ID 67546313). Intimada, a apelada apresentou contrarrazões ao ID 67546317, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria, conforme Certidão ao ID 67647920. Em petição incidental (ID 67700815), a autora/apelada informa o descumprimento, por parte da ré/apelante, da obrigação de fazer determinada na origem, no bojo de tutela provisória de urgência, posteriormente confirmada em sentença, consistente na determinação de fornecimento dos medicamentos Verzenios (Abemaciclibe) e Femera (Letrozol), nos termos do relatório médico anexo à petição inicial, sob pena de multa diária. A peticionante, alega, em resumo, que, em razão da abusiva recusa de fornecimento pela operadora do plano de saúde, está, desde o 2/1/2025, sem acesso aos medicamentos necessários à continuidade do tratamento médico quimioterápico. Reputa preenchidos os requisitos para deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Ao final, requer, ad litteris: a) o imediato bloqueio das contas da RÉ no valor acima descrito para cobrir as despesas com o tratamento. b) o imediato fornecimento da medicação para uso continuo, pela rede de atendimento credenciada sob pena de responder por descumprimento de ordem judicial e danos morais e materiais; c) a imediata aplicação da multa diária no valor de R$ 1.000,00(um mil Reais) descrita na R. Decisão ID.67546238(ID DE ORIGEM No 193050471) a partir do dia 02/01/2025 Em decisão ao ID 67701241, a Exma. Desembargadora Plantonista Diva Lucy de Faria Pereira não conheceu da medida no plantão judicial, determinando a conclusão do processo a e. relatora natural, de modo que os autos vieram conclusos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante se observa dos autos do processo de referência, ao se debruçar sobre a pretensão contida na inicial, o magistrado de origem deferiu, liminarmente, a concessão de tutela de urgência em favor da parte autora (ora apelada) para “determinar à ré que forneça os remédios VERZENIOS 150mg e FEMARA 2,5mg, NO PRAZO DE 5 (cinco) DIAS, a contar da intimação, nos moldes determinados pelo médico especialista (ID no 193036945), sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas” (vide decisão ao ID 67546238). Findo o iter procedimental, o d. Juízo a quo julgou procedentes os pedidos autorais, consoante dispositivo a seguir transcrito: (...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial para CONDENAR a requerida a: 1. autorizar a cobertura dos medicamentos Verzenios (Abemaciclibe) e Femera (Letrozol), nos termos do relatório médico anexo à petição inicial; 2. pagar, à autora, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida monetariamente e acrescida de juros legais, a partir da publicação da sentença. Resolvo o mérito, com base no art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput e § 2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se ofício ao ITAÚ com a autorização para que promova o desbloqueio da quantia de R$ 20.710,00, referente ao protocolo SISBAJUD no 20240014614425, datado de 29/09/2024. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Verifica-se, portanto, que o pedido de fornecimento dos medicamentos Verzenios 150mg e Femara 2,5mg em favor da parte autora, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) por descumprimento, foi inicialmente deferido pelo i. Juízo de origem em decisão concessiva de tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), e posteriormente confirmado no momento da prolação da sentença, ora apelada. Consoante se observa, a despeito da existência de impugnação do capítulo da sentença relativo à obrigação de fazer determinada à parte ré, não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação capaz de obstar o cumprimento provisório do pronunciamento judicial recorrido, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC[1]. Desse modo, considerando a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não se mostra cabível o pedido da autora/recorrida de concessão de tutela antecipada de urgência nessa instância recursal. Na hipótese, deve a peticionante se valer dos meios processuais próprios, qual seja, a instauração de cumprimento provisório de sentença perante o Juízo de primeiro grau (art. 520[2] c/c art. 1.012, § 2o[3], ambos do CPC), a fim de ver garantido o cumprimento da obrigação de fornecimento da medicação necessária à continuidade do tratamento médico ou o bloqueio das contas bancárias da parte ré, assim como a eventual aplicação da multa arbitrada pelo descumprimento da ordem judicial (art. 537 do CPC). 3. Com essas razões, nada a prover quanto aos pedidos formulados na petição ao ID 64810480. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação interposto pela ré (ID 67546312) por esta e. Turma. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; [2] Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [3] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.